Tribunal: TJDFT
Processo: 0754838-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754838-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO ANGELO DA COSTA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para apreensão do veículo financiado (Auto/Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO DYNAMIQUE HI, Ano: 2014, Cor: BRANCA, Chassi: 93Y5SRD64FJ493070, Placa: PAB2050), sob o fundamento de comprovação da mora do réu/agravante. Alega, em síntese, que: 1) houve utilização indevida, por estelionatários, de dados processuais sensíveis do escritório da advogada do agravante para aplicar golpes em seus clientes, justificando a decretação do segredo de justiça; 2) a contestação anteriormente protocolada é extemporânea, pois apresentada antes do cumprimento da liminar e da juntada do mandado, em afronta ao art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69; 3) o veículo apreendido é impenhorável, por se tratar de instrumento essencial ao exercício da sua profissão de pedreiro autônomo, utilizado para transporte de ferramentas e materiais; 4) a petição inicial é inepta porque contém divergências quanto ao número do contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão, impedindo a adequada compreensão da causa de pedir e o exercício pleno do contraditório; 5) a notificação extrajudicial é inválida, pois não vincula corretamente o contrato de financiamento e não teria sido recebida pelo agravante, inexistindo constituição válida em mora; 6) há abusividade nos juros remuneratórios contratados, o que afasta a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão; 7) a manutenção da apreensão do veículo compromete seu sustento e o de sua família, representando dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada, determinar a restituição imediata do bem e impedir eventual alienação extrajudicial, bem como a decretação de segredo de justiça. Com razão, a princípio, o agravante. De início, indefiro o sigilo processual, uma vez que não verificada qualquer hipótese legal (CPC 189). Por sua vez, quanto à intempestividade da contestação, já foi proferida decisão deixo de conhecê-la, porquanto prematura (ID 223630783 do processo referência), razão pela qual não há nada a prover quanto ao ponto. Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer não atende o previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. E, no caso, constou da notificação enviada ao agravante a informação “Contrato: 20037531037” (ID 222156011 do processo referência). Ocorre que, examinando o contrato celebrado, não consta esse dado, mas apenas “OPERAÇAO N° 579371239” (ID 222156010 do processo referência), não havendo qualquer informação capaz de vincular a notificação ao veículo objeto da ação. Sendo assim, não considero o agravante devidamente constituído em mora. No mesmo sentido: (...) 2. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Reconhecida a ausência de constituição válida da mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. (...) (Acórdão 2061791, 0704056-50.2025.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) (...) 2 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação que indica número divergente do contrato de financiamento, sem que seja possível atestar a qual obrigação diz respeito (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969). (...) (Acórdão 1869986, 0711287-14.2023.8.07.0010, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) O dano, por sua vez, já está configurado, pois o veículo foi apreendido em 10/10/2025 e a demora em restituí-lo ao agravante somente agrava a situação, embora esteja pendente de cumprimento a determinação judicial dirigida ao banco autor para que “diga acerca da apreensão do automóvel objeto do contrato ‘sub judice’ e, também, se o bem em questão já lhe foi entregue” (ID 256514673 e 256826552 do processo referência). Já em relação à abusividade dos encargos cobrados, embora o Decreto-lei 911/69 não estabeleça restrição quanto à matéria de defesa passível de alegação em ação de busca e apreensão, ao que consta, o Juízo de origem ainda não se pronunciou sobre a questão, o que configura supressão de instância. Além disso, as alegações trazidas nas razões recursais demandam dilação probatória e recomendam a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase recursal. Nesse sentido: (...) III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 não estabelece restrição de forma e de conteúdo à resposta do réu na ação de busca e apreensão, de maneira a permitir discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a apresentação de reconvenção. (...) (Acórdão 1898380, 0701112-04.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a liminar de busca e apreensão e determinar ao banco agravado que, no prazo de 5 (cinco) dias, restitua o veículo ao agravante, com baixa da restrição junto ao Renajud, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator